Tribunal: TJES
Processo: 5010618-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010618-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS ROCHA DA SILVA

COATOR: JUIZO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME DECORRENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES que, nos autos da Execução Penal nº 2001310-39.2019.8.08.0035, determinou a regressão cautelar do regime aberto para o semiaberto em razão da unificação de penas. A impetração sustenta nulidade da decisão por ausência de oitiva prévia do apenado, requerendo, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato coator e, no mérito, a anulação da decisão ou, subsidiariamente, o cumprimento da pena em regime menos gravoso.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de audiência de justificação prévia à regressão de regime decorrente da unificação de penas configura nulidade absoluta; e (ii) estabelecer se é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso de agravo previsto na Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ e STF não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

4. O art. 111 da Lei de Execuções Penais autoriza a unificação de penas pelo Juízo da Execução, sendo possível a alteração do regime prisional como consequência lógica dessa unificação, sem que haja violação ao contraditório ou à ampla defesa.

5. A oitiva prévia do apenado é exigida apenas nos casos de regressão por falta grave, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP, não se aplicando à hipótese de unificação de penas.

6. O contraditório diferido, com intimação posterior da defesa, é admitido pela jurisprudência e não acarreta nulidade se não demonstrado prejuízo concreto, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

7. A decisão impugnada fundamentou-se na soma das penas privativas de liberdade remanescentes, totalizando 8 anos, 8 meses e 20 dias, exigindo, por força legal, o cumprimento da sanção em regime mais gravoso, nos termos do art. 66, III, "a", c/c art. 111 da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

T
ese
s
de julgamento:

1. A unificação de penas autoriza, de forma fundamentada, a alteração do regime prisional, independentemente da prévia oitiva do apenado.

2. O habeas corpus não se presta à impugnação de decisão proferida em execução penal quando há recurso próprio previsto na legislação, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

3. A ausência de audiência de justificação na regressão de regime decorrente de unificação de penas não configura nulidade se não demonstrado prejuízo à defesa.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 66, III, "a", 111, 118, § 2º, e 197; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 792.400/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.02.2023; TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 20.08.2024; TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 25.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5010618-46.2025.8.08.0000

PACIENTE
: LUCAS ROCHA DA SILVA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO
DA VARA
ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCAS ROCHA DA SILVA
em face do suposto ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos da Execução Penal nº 2001310-39.2019.8.08.0035, determinou a regressão do regime aberto para o semiaberto.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de nulidade absoluta, porquanto a regressão do regime aberto para o semiaberto teria sido determinada sem a prévia e indispensável oitiva do apenado.

Assim, pugna, liminarmente, pela suspensão dos efeitos do ato coator e do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, mantendo-o no regime aberto até o julgamento definitivo deste
Habeas Corpus
ou, alternativamente, até a realização da audiência de justificação. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para anular a decisão vergastada ou, subsidiariamente, para que se assegure ao paciente o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado ou em prisão domiciliar.

O pedido liminar foi
indeferido
, mediante decisão acostada no ID 14654677.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, tendo em vista que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14790416, pelo não conhecimento da impetração e, subsidiariamente, pela sua denegação.

Pois bem.

Antes de qualquer outra ponderação, cumpre ressaltar que me filio ao pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
H
abeas
C
orpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio

Vale explicitar que a Corte Cidadã, alinhando-se ao entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento, exceto em situações de flagrante legalidade. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício
, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022)
– destaquei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
.

II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018)
– destaquei

Outro não é o posicionamento deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.
O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade.
3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida.

(TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 20.08.2024)
– destaquei

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de agravo em execução, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo.
Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade latente a ser concedida de ofício, eis que de acordo com os documentos que instruem o PAD, o apenado assumiu a propriedade de droga encontrada na unidade prisional, circunstância suficiente, por si só, a obstar a concessão do livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

(
TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 25.10.2022
) – destaquei

Nesse sentido,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção”
(STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Na hipótese vertente, é evidente que o impetrante busca impugnar a R. Decisão de mov. 178.1 (ID 14643189), a qual determinou, de forma
cautelar
, o regresso ao regime semiaberto em razão da unificação das penas.

Por oportuno, transcreve-se:

[...] No entendimento do STJ, cabe ao Juízo da Execução, nos termos do art. 111 da Lei Federal n.º 7.210/84, diante de condenações diversas, em um mesmo processo ou não, somar ou unificar as penas impostas ao sentenciado, no intuito de redefinir o regime prisional, não havendo falar-se em reformatio in pejus (AgRg no HC 520.469/MS), inclusive no tocante a pena provisória (AgExPen 5011003-96.2022.8.08.0000).

Nesse sentido, entende o Sodalício que as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie, não havendo que se falar em violação a coisa julgada (AgRg nos EDcl no HC 502.549/PR).

Frise-se o entendimento vinculante do STJ(Tema 1106) no sentido de que "[...] Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente".

O reeducando cumpriu apenas 5 anos, 9 meses e 20 dias de suas penas anteriores.

Assim, com fulcro no art. 66, inciso III, alíneas a e c/c art. 111 da Lei Federal n.º 7.210/1984, unifico as penas e consolido a sanção em 8 anos, 8 meses e 20 dias de pena restantes, além de 1.074 dias-multa, estabelecendo o regime semiaberto para cumprimento da sanção, regredindo, por isso, o regime de cumprimento (art. 118, inciso II).

Determino, assim, a expedição do mandado de prisão diante da regressão para o regime semiaberto estabelecido, oriundo de unificação de penas, assinalando, na esteira do art. 3º, inciso XII da Resolução n.º 137/2009 do CNJ, a data limite para seu cumprimento como sendo o dia 24 de junho de 2041. [...]

E como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que “
d
as decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
”.

Desta forma, resta evidente que o presente remédio constitucional, de via estreita e cognição sumária, não se revela como o instrumento adequado para a análise de questões atinentes à Execução Penal, as quais devem ser dirimidas através de recurso próprio.

Não obstante, ao analisar detidamente os autos, não se constata a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício, especialmente porque a
regressão cautelar
para regime mais gravoso é admitida mesmo antes da oitiva do apenado.

Isso porque a adequação do regime de cumprimento de pena é decorrência lógica da unificação de penas, não sendo prescindível, no caso, a realização de audiência de justificação para eventual regressão.

Desse juízo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. UNIFICAÇÃO DE PENAS E FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA PARA SE MANIFESTAR SOBRE A UNIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTIMAÇÃO POSTERIOR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO. 1-
Nos termos do art. 118, §s 1º e 2º, da LEP, o condenado deverá ser ouvido previamente somente nos casos de falta grave e regressão de regime. No art. 111 da LEP, que normatiza a unificação das penas, não há determinação de oitiva prévia
. 2- [...] Muito embora não haja previsão legal específica de intimação do reeducando no incidente de unificação/somatório, a Lei n.º 7.210/84 previu a necessidade da aludida comunicação processual, quanto a outros incidentes da execução penal, como [...] (HC n. 369.586/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 25/4/2017.) 3- No caso, o Magistrado executório, somando a nova guia de execução com a pena privativa de liberdade remanescente, verificou que a quantidade de pena excedia 8 anos, aplicando, assim, o regime fechado para cumprimento das penas somadas. 4- Não houve violação do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a defesa foi devidamente intimada da referida decisão, ainda que posteriormente, e pode manifestar seu inconformismo com o resultado da unificação. Tampouco houve demonstração de prejuízo, incidindo, no caso concreto, o aforismo pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). 5- Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 792400 PR 2022/0401010-5, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2023)
- destaquei

Rememora-se que na via estreita do
habeas corpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.

Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.